Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732295-14.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF no ID 14119131 da Ação de Conhecimento n. 0741134-25.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão prolatada no ID 39780939, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a ausência da peça recursal, não havendo, portanto, as razões pelas quais a parte impugna o ato judicial recorrido. Consoante o v. acórdão exarado no ID 41642660, a egrégia 1a Turma Cível recebeu como agravo interno os embargos de declaração opostos pelas agravantes, mantendo hígida a r. decisão monocrática hostilizada, diante da inexistência de qualquer omissão. Após a publicação do v. acórdão, em petitório acostado no ID 42765243, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informa que adquiriu o controle acionário da segunda agravante, ENEL BRASIL S/A. Assim, requer seu ingresso na relação jurídica processual, na qualidade de sucessora de ENEL BRASIL S/A, na forma prevista no artigo 108 e seguintes do Código de Processo Civil, com o devido cadastramento dos seus novos advogados. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Portanto, não é permitido à parte discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Nesta senda, a substituição processual requerida pela peticionante deve, inicialmente, ser submetida e apreciada pelo juízo de origem, sob pena supressão de instância. Por ora, cadastre-se EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. Em seguida, aguarde-se a certificação do decurso de prazo para a impugnação do acórdão exarado sob o ID 41642660. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023 às 13:42:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora